Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO.
I – O indeferimento das provas pericial e testemunhal desnecessárias ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, urbano ou rural, o prévio licenciamento administrativo e comina a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito.
III - Os apelantes-autores edificaram sem licenciamento edilício prévio, em área pública, com violação de disposições expressas do Código de Obras e Edificações e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, logo, cabível a ordem de demolição das edificações irregulares determinada pela Administração.
IV – Apelação desprovida.